Tribunal: CARF
Processo: 10283.900724/2018-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.900724/2018-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.161 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de abril de 2024
Recorrente
D.D. WILLIAMSON DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/10/2014
AÇÃO
JUDICIAL.
PROPOSITURA.
IDENTIDADE
DE
OBJETO.
RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF n° 1).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em face do Acórdão n° 106-
034.208, da 7a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06.
Por economia processual e por bem resumir sobre o que versam os autos,
reproduzo excertos do relatório do acórdão em questão:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.900724/2018-17
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.161 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10283.900724/2018-17

O interessado transmitiu Per/Dcomp, visando a compensar o(s) débito(s) nele
declarado(s) com crédito oriundo de pagamento a maior de IRPJ no valor de R$
132.989,51, relativo ao período de apuração de 31/10/2014.
A Delegacia da Receita Federal de circunscrição do contribuinte emitiu Despacho
Decisório eletrônico (fl. 38) no qual não homologa a compensação pleiteada, sob o
argumento de que o pagamento foi utilizado na quitação integral de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível.
[...]
Cientificado em 17/04/2018 (fl. 45), o contribuinte apresentou, em 15/05/2018,
manifestação de inconformidade de fls. 2 e ss., argumentando, em síntese, que o alegado
crédito decorre da reapuração da estimativa de IRPJ do período decorrente do
reconhecimento retroativo de benefício fiscal da SUDAM. Informa que, retificou as
DCTF e promoverá a retificação da ECF 2014.
Aquele colegiado não conheceu da Manifestação de Inconformidade, em razão de
concomitância com ação judicial proposta pelo contribuinte acerca do mesmo objeto deste
processo administrativo, tendo recebido o acórdão a ementa a seguir reproduzida:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 28/11/2014
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
E
PROCESSO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA DO
PROCESSO JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
DESISTÊNCIA DO RECURSO ACASO INTERPOSTO.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a Fazenda
Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica renúncia às
instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie
interposto.
O voto condutor do acórdão recorrido esclarece a questão:
Ao analisar os autos do processo 18220.723869/2021-30, apenso ao presente, verifico a
existência de ação judicial versando sobre a mesma matéria:
[...]
Do seguinte excerto da petição inicial presente naqueles autos, conclui-se que o objeto
deste processo administrativo é também matéria do litígio judicial:
[...]
OUTUBRO
Para a base de cálculo do mês de Outubro de 2014 Acumulado restou
evidenciado o valor de R$ 4.505.638,61 (quatro milhões quinhentos e cinco mil
seiscentos e trinta e oito reais e sessenta e um centavos) sendo o valor devido do
mês sem as isenções o valor de R$ 214.160,87. O valor do imposto foi
pago/compensado com Imposto de Renda Retido na fonte no valor de R$
52.230,68 e por meio do pagamento de três DARF nos valores de R$ 28.940,68
(vinte e oito mil novecentos e quarenta reais e sessenta e oito centavos), o valor
de R$ 132.989,51 (cento e trinta e dois mil novecentos e oitenta e nove reais e
cinquenta e um centavos), e o valor de R$ 14,53 (quatorze reais e cinquenta e
três centavos), e apesar do pagamento de multa e juros no valor de R$ 3,18, este
valor não será considerado para os cálculos dos valores a serem restituídos.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.161 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10283.900724/2018-17

Somados os valores principais pagos conforme as DARF juntadas aos autos o
total pago foi de R$ 161.944,72 (cento e sessenta e um mil novecentos e
quarenta e quatro reais e setenta e dois centavos), mais o valor do Imposto de
Renda Retido na Fonte, o total recolhido foi de R$ 214.175,40.
Tendo em vista a Isenção SUDAM deferida (documento anexo) no valor de R$
132.921,55 e valores pagos indevidamente referente ao mês em questão, o valor
a ser restituído/compensado pelo pagamento a maior é de R$ 132.936,08 (cento
e trinta e dois mil novecentos e trinta e seis reais e oito centavos). Já que
conforme o benefício SUDAM possui uma redução de 75% do imposto de renda
das pessoas jurídicas e adicionais não restituíveis, incidentes sobre o lucro da
exploração, relativo ao projeto de implantação do empreendimento da empresa
na área de atuação da SUDAM pelo prazo de 10 anos, a partir do ano-
calendário de 2013 (doc. Anexo). Bem quando se observa os documentos
juntados como as ECF, IRPJ, DIRF e DARF, além da planilha juntada para a
facilitação (docs. anexo) é possível se observar o pagamento a maior.
Dessa forma, para o mês de Outubro, a Requerente por meio da PER DCOMP
utilizou o crédito e pediu sua homologação o que não foi deferido conforme
decisão. Informa a decisão que não foi identificado valores de créditos
reconhecidos.
Estando ainda pendente o recurso de manifestação de inconformidade n.
10283.901.000/2018-35.
Entretanto como se observa, há benefícios da Isenção SUDAM conforme decisão
juntada aos autos e pagamentos a maior que o devido.
Tendo em vista as não homologações por parte da Requerida, mesmo com
possibilidade de obter todas as informações devidas quanto aos valores pagos,
isenções e demais comprovações, a Requerente não teve outra opção senão
recorrer a esta justiça na obtenção de seus valores e direitos.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - Carf, em consonância com o que aqui
foi exposto, sumulou a questão, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
O Parecer Normativo Cosit no 7 de 2014 por sua vez explica que se há coincidência
entre os objetos do processo judicial e o administrativo (mesmo pedido e mesma causa
de pedir), não se toma conhecimento da impugnação. Se não há completa coincidência,
o processo deve seguir, não se tomando conhecimento apenas da parte coincidente.
Isto posto, considerando as informações expostas, entendo que o contribuinte renunciou
à instância administrativa em relação à matéria especificamente aventada nas duas
esferas, a saber: a discussão sobre a existência de créditos referentes ao pagamento a
maior do IRPJ do mês de outubro de 2014 em decorrência de reconhecimento de
benefício da SUDAN.
Intimado do acórdão de primeira instância em 30 de março de 2023, o
contribuinte apresentou seu Recurso em 24 de abril de 2023, dizendo que mesmo tendo
submetido a questão ao Poder Judiciário, o presente “Auto de Infração” deva ser julgado
improcedente, ou suspenso até o trânsito em julgado da ação judicial:
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.161 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10283.900724/2018-17

O processo de crédito n. 10283-900.724/2018-17 das PERDCOMP não homologadas
está sendo questionado judicialmente conforme Processo judicial n. 1016279-
18.2019.4.01.3200 em tramitação na 9a Vara Seção Judiciária da Justiça Federal do
Amazonas e ainda está pendente de decisão judicial transitada e julgado.
Devendo o presente Auto de Infração ser julgado Improcedente. Caso não seja este o
entendimento o nobre julgador, que seja o presente processo suspenso até o efetivo
trânsito em julgado da Ação judicial n. 1016279-18.2019.4.01.3200 em tramitação na 9a
Vara Seção Judiciária da Justiça Federal do Amazonas. Evitando-se assim as medidas
sancionatória da Recorrente junto aos seus benefícios fiscais, bem como para evitar
forçar a Recorrente a pagar o valor discutido na via judicial.
Quanto a suspensão, o §18 do Art. 74 da Lei 9430 determina que enquanto estiver
pendente a manifestação de inconformidade a exigibilidade da multa estará suspensa,
como segue:
[...]
Oportuno informar que o processo referido pelo relator do acórdão recorrido não
mais se encontra a este apenso e cuidava de exigência de ofício de multa isolada, autuada em
razão da compensação aqui não homologada.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, mas não merece conhecimento.
A uma, porque o contribuinte renunciou às instâncias administrativas ao socorrer-
se do Poder Judiciário, não merecendo qualquer reforma as razões de decidir do colegiado a quo,
as quais adoto integralmente, com amparo no art. 50, § 1o, da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999.
A duas, porque a irresignação do contribuinte é endereçada à exigência fiscal da
multa isolada, autuada em processo diverso deste.
Ante o exposto, não conheço do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.161 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10283.900724/2018-17

Fl. 74
DF CARF MF
Original